Tribunal: CARF
Processo: 10814.011358/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10814.011358/2007-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.132 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 21/06/2007
Ementa:
RESPONSABILIDADE POR AVARIA.
A responsabilidade pelos tributos incidentes sobre mercadoria avariada recairá
sobre quem deu causa à avaria. No caso dos autos, é incontroverso que o
transportador deixou de inserir informação no MANTRA sobre a natureza da
carga, o que ocasionou seu inadequado armazenamento e, por consequência, a
avaria constatada.
Recurso Voluntário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente de notificação de lançamento lavrado contra o contribuinte em
epígrafe, na data de 25/07/2007, para exigência de Imposto de Importação, acrescido de
50% de multa, Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS e COFINS no valor de R$
16.706,09 em vista do que consta o Termo de Vistoria Aduaneira no 05/2007, com base
no inciso I, do artigo 703, do Decreto n° 4.543/2002 Regulamento Aduaneiro.
Em conformidade com o que consta no relatório da Notificação de Lançamento n°‘
03/2007, objeto do Termo de Vistoria Aduaneira no 05/2007, a autoridade
administrativa concluiu pela responsabilidade da SWISS INTERNACIONAL AIR
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.011358/2007-21
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.132 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.011358/2007-21

LINES A.G. em virtude do fato de que no momento da inserção das informações da
carga no MANTRA, nos termos da Instrução Normativa SRF no 102/94, não ter a
autuada atentado para as características de cada um dos 13 (treze) volumes relacionados
com o conhecimento aéreo no presente caso, o que determinou o inadequado
armazenamento de parte da carga.
Não foi observada a instrução em sua embalagem que determinava armazenamento de 9
(nove) dos volumes em temperatura dentre 02 e 08 °C, sendo apenas os 02 (dois)
volumes restantes armazenados a 20°C.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 01/08/2007 (fls. 43), o contribuinte,
protocolizou impugnação em 03/08/2007, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574, de
29/09/2011, de folhas 47 a 52.
Na forma do artigo 57 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, alegou que:
- Da excludente de responsabilidade do artigo 595 do Regulamento Aduaneiro.
Como salientado anteriormente, a mercadoria transportada pela impugnante por meio do
conhecimento de transporte HAWB 724 5784 9514 30320, estava consubstanciada em
13 (treze) volumes de substâncias destinadas à indústria farmacêutica, como ademais se
infere pela simples leitura do nome do importador da mesma, de maneira que se trata de
mercadoria restrita e/ou perigosa. Nada obstante, as substâncias que compunham os
volumes da carga também poderia ser considerada como perecível, tendo em vista as
instruções de armazenagem que constava em sua embalagem.
Em razão dessas circunstâncias, e sendo impossível atribuir dois códigos de natureza
distintos à uma mesma carga (ou mercadoria) no MANTRA (aqui já restando
evidenciada a excludente do artigo 595 do Regulamento Aduaneiro), e também por
constar instrução de armazenagem de forma clara a perfeitamente legível e clara nas
embalagens dos volumes acobertados pelo HAWB 724 5784 9514 30320, em especial
para aquelas que atuam nas atividades aduaneiras e de comércio exterior, é que a
impugnante informou tratar-se de carga perecível (MC = PEA) e a necessidade de
manutenção dos volumes em temperatura ideal (ARM = G6), no intuito de conferir
maior segurança não só ao manuseio da carga, como também ao seu armazenamento.
Deve-se considerar ainda o envio de fax à Infraero Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária pelo agente comissário de carga com a informação sobre a forma de
refrigeração dos volumes acobertados pelo HAWB 724 5784 9514 30320; e como vale
considerar que a mercadoria transportada pela impugnante possuía embalagem que
permitia facilmente a conclusão pela natureza de material perecível, eis que se trata de
instrução clara e precisa no sentido de que a mesma deveria ser armazenada em local
com refrigeração. Sobre isso, vale notar que o próprio depositário procurou se certificar
a esse respeito na medida em que ao receber o fax do agente comissário de carga
(responsabilidade do depositário que ganha relevo na medida das limitações do
MANTRA e conforme exposto oportunamente), muito embora fosse bastante apenas
observar as instruções expressas na embalagem da mercadoria.
Outrossim, também deve-se atestar que o depositário ao receber a mercadoria
transportada pela impugnante para armazenagem não fez lavrar qualquer ressalva ou
protesto no respectivo documento de entrada, como se infere dos autos. E aqui verifica-
se que, de acordo com o que dispõe o artigo 591 do Decreto 4.535/02 (Regulamento
Aduaneiro), a responsabilidade quando verificada hipótese de extravio ou avaria “será
de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em
consequência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no
37, de 1966, art. 60, parágrafo único)
Ainda mais, vale consignar que embora o artigo 592 do Decreto 4.535/02 (Regulamento
Aduaneiro) defina as hipóteses em que o transportador poderá ser responsabilizado, não
verifica-se a ocorrência de qualquer daquelas hipóteses, situações que não foram sequer
utilizadas para definir a responsabilidade imputada à impugnante. De outro lado, certo
que qualquer responsável ou até mesmo o depositário também deverá ser considerado
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.132 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.011358/2007-21

como responsável pela avaria, na fora do artigo 591 do Decreto 4.535/02 (Regulamento
Aduaneiro), caso a mesma tenha ocorrido durante o período em que a mercadoria
estiver sob sua custódia.
E como não foi lavrada qualquer ressalva ou mesmo protesto em relação a eventual
avaria que pudesse ter sido constatada quando do recebimento das mercadorias
acobertadas pelo HAWB 724 5784 9514 30320, e sendo certo ainda que na embalagem
da mesma continha instruções claras e precisa para armazenagem, deveria a autoridade
administrativa ter observado o disposto no artigo 593, § único do Decreto 4.534/02
(Regulamento Aduaneiro), que refere-se à presunção de responsabilidade do depositário
em casos como o presente.
A própria autoridade fiscal assinala no Termo de Vistoria Aduaneira no 05/2007 a
ausência de protesto ou ressalva por parte do depositário quando do recebimento da
mercadoria transportada pela impugnante para armazenagem, não havendo qualquer
justificativa plausível para que se pudesse simplesmente ignorar a presunção legal de
responsabilidade do depositário, inclusive no zelo acerca do procedimento de
refrigeração, considerando as limitações do MANTRA nos termos do que exposto, e em
razão do recebimento de fax pelo agente comissário de carga, conforme relatório nos
autos.
Para que a conclusão alcançada pela autoridade fiscal pudesse ser reputada como
correta, deveria ao menos ter sido explicitado no Termo de Vistoria Aduaneira n°
05/2007 quais elementos que poderiam ser considerados como caso fortuito ou força
maior para efeitos de aplicação do disposto no artigo 595 do Regulamento Aduaneiro.
Outrossim, não há qualquer circunstância ou fato atribuível ao agente comissário de
carga ou ao depositário que possa ser caracterizado verdadeiramente como uma
excludente de responsabilidade.
E aqui resta evidenciado que a hipótese aqui considerada e posta em discussão não se
insere no conceito de força maior ou caso fortuito, tendo em vista que não se tratava de
evento imprevisível, inevitável ou impossível de ser superado. E isso porque o
depositário, ciente da necessidade de armazenamento da mercadoria em ambiente
refrigerado e considerando as instruções nos volumes correspondentes, poderia
simplesmente evitar qualquer resultado danoso à mercadoria recebida.
Assim, pelo que aqui restou exposto, considerando que a impugnante agiu no absoluto
respeito às regras em vigor, em especial em razão das características dos volumes
transportados e da forma pela qual as informações são lançadas no MANTRA, verifica-
se que a necessidade por direito da reforma da decisão questionada dada a ausência de
justificativa excludente de responsabilidade do depositário no presente caso.
Do requerimento final e do cancelamento da imposição à impugnante.
Assim, requer seja acolhido o pleito para declaração de nulidade absoluta da imposição
formalizada pela Notificação de Lançamento no 03/2007 nos autos do Processo
Administrativo n° 10814.011358/2007-21, e em vista do Termo de Vistoria Aduaneira
no 05/2007, na razão total de R$ 16.706,09 pela autoridade no Aeroporto Internacional
de São Paulo / Guarulhos André Franco Montoro, por absoluta falta de amparo legal por
ser inequívoca a excludente de responsabilidade da impugnante na forma do artigo 595
do Decreto 4.534/2002 (Regulamento Aduaneiro) e a responsabilidade do depositário,
considerando o recebimento de fax acerca do procedimento de refrigeração das
mercadorias acobertadas pelo LIAWB 724 5784 9514 30320, para os fins de direito.

A 23a Turma da DRJ em São Paulo (SP) julgou a impugnação improcedente, nos
termos do Acórdão no 16-048.970, de 30 de julho de 2013, cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 21/06/2007
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.132 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.011358/2007-21

Não foi disponibilizada no Sistema MANTRA informação sobre o armazenamento de 9
(nove) dos volumes em temperatura dentre 02 e 08 °C, sendo apenas os 02 (dois)
volumes restantes armazenados a 20°C.
Todos os volumes foram armazenados a 20°C que causou o perecimento de 9 (nove)
dos volumes.
Uma divergência entre a informação disponibilizada no Sistema MANTRA e aquela
constante na embalagem do produto, a primeira deve prevalecer por ter força normativa.
Não se cercando das cautelas devidas e não adotando as salvaguardas necessárias a
empresa ora autuada atraiu para si a responsabilidade da avaria.
Impugnação Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na impugnação.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A recorrente busca em seu recurso voluntário o reconhecimento da excludente de
responsabilidade prevista na legislação para a transportadora com base nas falhas que
impossibilitaram a apresentação de registro das informações específicas para cada volume e,
também, por ter prestado todas as informações necessárias ao depositário – INFRAERO.
Analisando o mérito posto no recurso voluntário, fica evidente que a recorrente
reproduziu as mesmas razões recursais da impugnação, não apresentou um único elemento novo
no recurso voluntário, seja em sede do direito material ou do processual.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi para fundamentar minha decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019
e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:.
É ponto incontroverso a avaria ocorrida na mercadoria amparada pelo conhecimento
aéreo HAWB: 724 5784 9514 30320.
É ponto controverso a responsabilidade da empresa autuada.
Passa-se à análise.
O procedimento de Vistoria Aduaneira se destina a VERIFICAR a ocorrência de falta
e/ou avaria em mercadoria estrangeira entrada em Território Nacional, a IDENTIFICAR
o responsável e APURAR o crédito tributário exigível.
É realizada a PEDIDO, ou de OFICIO, esta, sempre que a Autoridade Aduaneira tiver
conhecimento de fato que a justifique.
Após o pagamento dos tributos ou da entrega da mercadoria ao Importador, não poderá
ser realizada a vistoria, pois o desembaraço está condicionado à DESISTÊNCIA DA\
VISTORIA OFICIAL.
A responsabilidade pelos tributos apurados (em Vistoria Aduaneira), em relação à
avaria ou falta de mercadoria, será de quem lhe deu causa, consoante o artigo 591 do
Regulamento Aduaneiro – Decreto 6759/2009:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.132 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.011358/2007-21

Com relação à vistoria aduaneira veremos o que diz o Regulamento Aduaneiro
(aprovado pelo Decreto 4.543/2002) nos artigos abaixo transcritos:
Art. 581. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o
responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único).
§ 1o A vistoria será realizada a pedido, ou de ofício, sempre que a autoridade
aduaneira tiver conhecimento de fato que a justifique, devendo seu resultado ser
consubstanciado em termo próprio.
§ 2o No caso de remessa postal internacional, a vistoria atenderá ainda às normas da
legislação específica.
§ 3o Não será efetuada vistoria após a saída da mercadoria do recinto de despacho.
(grifo nosso)
A lógica arquitetada pelo legislador foi de apurar a responsabilidade pela avaria da
mercadoria dentro do elo TRANSPORTADOR – OPERADOR – DEPOSITÁRIO, que
são os agentes que atuam junto à importação da mercadoria. Essa lógica não é
despropositada. A preocupação do legislador foi assegurar que a Fazenda Pública fosse
indenizada no caso de falta/avaria de mercadoria importada, como no caso em questão.
Assim, dentro do elo TRANSPORTADOR – OPERADOR – DEPOSITÁRIO por serem
intervenientes no comércio exterior possuem responsabilidades junto à Fazenda
Nacional quanto ao controle aduaneiro da carga. Cada agente conta com mecanismos e
salvaguardas para eximir sua responsabilidade em face do próximo elo da corrente. Se o
agente não usou desses mecanismos ou salvaguardas ao receber a carga, pressupõe-se
que o recebeu a carga em ordem, nos ditames da legislação
Tal presunção, evidente que é relativa em função do princípio da verdade material.
A responsabilidade pelos tributos apurados (em Vistoria Aduaneira), em relação à
avaria ou falta de mercadoria, será de quem lhe deu causa, consoante o artigo 591 do
Decreto n° 4.543/2002 Regulamento Aduaneiro:
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em
conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
(...)
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver (Decreto-
lei no 37, de 1966, art. 41):
I – substituição de mercadoria após o embarque;
II – extravio de mercadoria em volume descarregado com indício de violação;
III – avaria visível por fora do volume descarregado;
IV - divergência, para menos, de peso ou dimensão do volume em relação ao declarado
no manifesto, no conhecimento de carga ou em documento de efeito equivalente, ou
ainda, se for o caso, aos documentos que instruíram o despacho para trânsito
aduaneiro;
V - extravio ou avaria fraudulenta constatada na descarga; e
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.
Parágrafo único. Constatado, na conferência final do manifesto de carga, extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria, inclusive a granel, serão exigidos do
transportador:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.132 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.011358/2007-21

I – no extravio, o imposto de importação e a multa referida na alínea "d" do inciso III
do art. 628; e
II – no acréscimo, a multa referida na alínea "a" do inciso III do art. 646. (Redação
dada pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003)
...
Art. 594. As entidades da Administração Pública indireta e as empresas
concessionárias ou permissionárias de serviço público, quando depositários ou
transportadores, respondem por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga
realizada por seus prepostos.
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.(grifo nosso)
....
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer
interessado, no curso da vistoria.
Da análise da impugnação, depreende-se a intenção do autuado em afastar sua
responsabilidade pautada nos seguintes argumentos:
1. A mercadoria pereceu sob a posse do depositário (INFRAERO);
2. Havia informações suficientes na embalagem das mercadorias para se proceder com a
armazenagem nas condições adequadas;
3. A hipótese aqui considerada e posta em discussão não se insere no conceito de força
maior ou caso fortuito, tendo em vista que não se tratava de evento imprevisível,
inevitável ou impossível de ser superado;
No entanto, há fatos contundentes levantados no Termo de Vistoria Aduaneira no
05/2007 que precisam ser consideradas:
1. A empresa SWISS INTERNATIONAL AIR LINES tinha conhecimento da natureza
da carga, informação constante do conhecimento aéreo HAWB 724 5784 9514 30320,
'2 TWO COLLI DANGEROUS GOODS SHIPPER DECLARATION NOT
REQUIRED / 13 THIRTEEN COLLI MARKED: e ‘TWO COLLI ARE PACKED
WITH DRYICEÜ! KEEP FROZENÜ! 20 oC!, o que entende-se que apenas 2 (dois) dos
13 (treze) volumes deveriam ser armazenados a 20 oC;
2. Os 9 (nove) volumes restantes deveriam ser armazenados de acordo com a
informação contida na caixa do produto, no entanto a mesma não prestou informação
sobre a correta natureza da carga no sistema MANTRA, conforme prevê IN 102/94,
permanecendo toda a carga armazenada no período entre sua chegada 27/04/2007 até
dia 03/05/2007 em temperatura de 20 °C;
3. A empresa depositária INFRAERO não tem acesso aos conhecimentos de transporte
e armazenou a carga de acordo com as informações prestadas pela empresa
transportadora via Sistema MANTRA.
O impugnante em sua defesa alega que:
A simples inserção por parte da impugnante de informação no MANTRA de que se
tratava de carga perigosa ou restrita, bem como abnegação de que o depositário não
teria acesso aos conhecimentos de transporte, não poderiam eximir de
responsabilidade o depositário, porquanto fácil era notar que a mercadoria deveria ser
armazenada na temperatura entre 2°C e 8°C, consoante as instruções na embalagem,
independentemente da natureza da carga informada no sistema.
Esse argumento não pode prosperar por desconsiderar toda uma sistemática
implementada na legislação, através dos artigos transcritos e mais especificamente pela
IN SRF no 102/94 que tem no Sistema MANTRA o meio próprio e adequado para o
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.132 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.011358/2007-21

diálogo de informações entre do elo TRANSPORTADOR – OPERADOR –
DEPOSITÁRIO, que atuam como intervenientes no comércio exterior e assim contraem
responsabilidades junto à Fazenda Nacional quanto ao controle aduaneiro da carga.
Ignorar isso é não atentar para toda uma estrutura de controle sobre o circuito da carga
do exportador estrangeiro até o importador nacional pautada em salvaguardas.
O uso inadequado dessas salvaguardas trás efeitos indesejáveis.
O caso assinalado indica que a empresa SWISS INTERNATIONAL AIR LINES, ora
autuada, não disponibilizou informação correta no Sistema MANTRA, que apenas 2
(dois) dos 13 (treze) volumes deveriam ser armazenados a 20 oC. Ao não adotar esse
cuidado induziu em erro o armazenamento inadequado de 9 (nove) volumes no período
entre sua chegada 27/04/2007 até dia 03/05/2007 em temperatura de 20 °C.
De fato, a mercadoria pereceu sob a posse do depositário (INFRAERO).
Mas isso só ocorreu porque não (sic) foi disponibilizou informação correta no Sistema
MANTRA pela empresa SWISS INTERNATIONAL AIR LINES. É perfeitamente
compreensível que o depositário, por não ter acesso aos conhecimentos de transporte,
proceda com o armazenamento da carga de acordo com as informações prestadas pela
empresa transportadora via Sistema MANTRA. Em outros termos, uma divergência
entre a informação disponibilizada no Sistema MANTRA e aquela constante na
embalagem do produto, a primeira deve prevalecer por ter força normativa.
O impugnante ainda alega:
Ainda, para melhor sedimentação da questão, é importante analisar na oportunidade os
termos da Instrução Normativa SRF n° 102/94, que regula os procedimentos de
controle aduaneiro de carga aérea proveniente do exterior, na qual não há qualquer
dispositivo de que determine ao transportador eventual prioridade na inserção de um
determinado código de natureza de carga no MANTRA em detrimento de outro, quando
dois ou mais códigos sejam comuns à uma mesma mercadoria destinada a
armazenamento. Nesse sentido, vale frisar que o rol de cargas com armazenamento
prioritário constante do § 2o do art. 12 do ato normativo em questão é meramente
exemplificativo.
Também não procede. O argumento busca filigranas na legislação para se abster de sua
responsabilidade. Um detalhe que poderia ser facilmente contornado com a informação
correta disponibilizada ou até mesmo pelo acondicionamento da carga em dois lotes
distintos, um com 2 (dois) volumes que deveriam ser armazenados a 20oC e outro lote
com os demais volumes.
Não se cercando das cautelas devidas e não adotando as salvaguardas necessárias a
empresa SWISS INTERNATIONAL AIR LINES, ora autuada, atraiu para si a
responsabilidade da avaria.
Diante de todo exposto e em virtude de a interessada não ter apresentado
argumentos suficientes para determinar a reforma da decisão recorrida, mantenho a decisão a
quo pelos seus próprios fundamentos e nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.132 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.011358/2007-21

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital